Tribunal: TCU
Processo: 005.005/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1722/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Fazenda (MF), relacionadas à não edição de regulamentação da modalidade de lotérica denominada "aposta de quota fixa" no prazo instituído no § 3o do art. 29 da Lei 13.756/2018, o qual se encerrou em 13/12/2022, já considerando as prorrogações autorizadas pelo mesmo dispositivo legal; Considerando que, em instrução preliminar de Peça 5, a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AuFiscal), propôs a realização de diligência solicitando o fornecimento de informações sobre as medidas adotadas com o intuito de regulamentação da lei das apostas esportivas, incluindo a apresentação de estudos realizados, cronogramas propostos e a atual situação do processo de regulamentação, elementos considerados importantes para se entender o andamento das ações tomadas para efetiva regulamentação da Lei 13.756/2018 e para avaliar o progresso feito até o momento; Considerando que, em atendimento à diligência, o Ministério da Fazenda apresentou justificativa acatada pela unidade técnica para a não edição da regulamentação legal, fundamentada nas inconsistências e lacunas existentes na Lei 13.756/2018, sendo que, nesse contexto, a falta de regulamentação não poderia ser atribuída a um descaso do poder público, mas sim à necessidade de ajustes e correções na legislação em questão; Considerando que as informações fornecidas demonstram que tanto a gestão anterior do Ministério da Economia quanto a nova gestão do Ministério da Fazenda têm se mostrado ativas no que se refere à regulamentação das apostas esportivas e que o órgão está buscando adotar medidas para rever o modelo de tributação atual por meio de um processo participativo de consultas públicas; Considerando que a unidade técnica entende ser a matéria complexa por envolve sensibilidade econômica e política e que, por esse motivo, acredita que as medidas adotadas pela gestão anterior precisaram ser revistas pela gestão atual, a fim de elaborar uma regulamentação efetiva e proporcionar a segurança jurídica necessária para lidar com a questão; Considerando que a AudFiscal registra que atual gestão tem conhecimento da demora e da necessidade urgente de regulamentação e está tratando o assunto como prioridade. Além disso, há a informação apresentada pelo Ministério de que está conduzindo estudos ações para implementar controles adequados, razão pela qual defende que não há necessidade de propor deliberações, conforme estabelecido na Resolução 315/2020; Considerando que, com base nos exames realizados a unidade técnica concluiu que não há omissão por parte do Ministério da Fazenda em relação à falta de regulamentação da Lei 13.756/2018 e que o órgão teria demonstrado que existem deficiências na legislação em vigor, as quais foram identificadas e objeto de propostas legislativas que aguardam aprovação e entrada em vigor para que possam produzir efeitos; Considerando que a AudFical destaca que a falta de regulamentação dentro do prazo estabelecido pode ser justificada pela necessidade de promover ajustes e aprimoramentos na legislação existente, a fim de garantir sua efetividade e adequação às demandas do setor de apostas esportivas, bem como segurança jurídica e que a busca por uma regulamentação que seja mais eficaz, transparente e alinhada às boas práticas internacionais é um processo complexo que requer tempo e análise cuidadosa; Considerando que, em que pese a mora no cumprimento do § 3o do art. 29 da Lei 13.756/2018, com base nas informações apresentadas e na análise realizada, a unidade técnica entende que não se constata omissão por parte do Ministério da Fazenda em relação à falta de regulamentação da Lei 13.756/2018 e que estão sendo tomadas medidas para propor alterações legislativas visando suprir as deficiências identificadas pelo órgão, sugere que a Representação seja conhecida, considerada parcialmente procedente e que seja dado ciência do Acórdão ao representante e ao Ministério da Fazenda; Considerando que o relator anui às conclusões e encaminhamentos propostos pela AudFiscal, cujos fundamentos adota como razões de decidir, visto que, com base nos exames realizados na instrução e pronunciamentos de Peças 14 a 16, não há omissão por parte do Ministério da Fazenda em relação à falta de regulamentação da Lei 13.756/2018. O que se observa é que a matéria, de fato, é complexa e envolve sensibilidade econômica e política, mas que, diante das medidas em andamento, ainda não exigem ação deste Tribunal no sentido de expedir determinações e/ou recomendações. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar a ciência proposta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.005/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda; Ministério do Esporte. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência do presente Acórdão ao representante e ao Ministério da Fazenda, destacando que a instrução e pareceres que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 1.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.